Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o dano material, no importe de R$ 500,00, com juros de 1%, da citação, e correção pelo INPC, da data da ocorrência do dano.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62491805). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o julgamento antecipado da lide representou um cerceamento de defesa, pois a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar os danos morais alegados, foi negada, configurando violação ao direito constitucional à ampla defesa. Requer, ainda, a reforma da sentença para incluir o reembolso de R$ 333,96 relativos a despesas alimentares indispensáveis durante a ausência forçada de seu lar por 41 dias devido à negligência das recorridas, além de R$ 550,00 por gastos com deslocamento, conforme comprovantes. Argumenta também que sofreu dano moral significativo devido ao odor insuportável proveniente do produto avariado, a invasão de privacidade pelo síndico, a substituição tardia de um bem essencial e os transtornos decorrentes de crises de ansiedade e depressão exacerbadas pela situação, além de um desvio produtivo ao ter que resolver pessoalmente a situação, o que justifica a indenização por danos morais. Assim, pede a procedência dos pedidos a título de alimentos, reembolso do abastecimento e indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que não assiste razão à autora quanto ao pedido de gratuidade de justiça, visto que não foram apresentadas provas que justifiquem tal benefício. Adicionalmente, destaca que a recorrente falhou em demonstrar o nexo de causalidade entre a ação da requerida e os danos alegados, condição essencial para a configuração da responsabilidade civil, tornando improcedentes os pedidos de ressarcimento por despesas com higienização, lavanderia, aluguel de imóveis, mensalidades de cursos e abastecimento de veículo.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recurso deve ser provido para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença, com o retorno dos autos para instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas. Com efeito, a matéria controvertida nos autos envolve questões fáticas, além de meramente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento das testemunha arroladas se mostra necessária à solução do caso, especialmente em relação aos danos morais, inicialmente julgados improcedentes por suposta falta de provas.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MÉRITO PREJUDICADO. Sentença cassada. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.